Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701880-11.2019.8.07.0014 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO MANOEL FREDERICO DAS CHAGAS ROSAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIA ZENAIDE BARROS ROSAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS GRADATIVOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. CURTA DURAÇÃO DO PROCESSO. PATAMAR MÍNIMO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. 5. Verificando-se a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 6. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que a condenação por danos morais deve ser afastada, porquanto teria agido conforme o contrato entabulado entre as partes e os protocolos da ANS (Agência Nacional da Saúde). Assevera que não há qualquer indício de que teria praticado ato ilícito, tendo em vista que o ora recorrido não fazia jus à internação, porque seu plano de saúde se encontrava em período de carência. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 27934585). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inicialmente, quanto à ocorrência dos danos morais, no caso em análise, resta claro que a recusa do plano de saúde, sob a alegação de não cumprimento de carência contratual, é ilícita, eis que, na espécie, o procedimento médico-hospitalar de caráter urgente afasta a carência (...). No caso, é inegável que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico em questão atingiu a esfera dos direitos da personalidade do segurado. Inclusive, no caso em análise, a demora na autorização do procedimento cirúrgico agravou o quadro clínico do autor, que veio a falecer posteriormente” (ID 20919399). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado" (AgInt no AREsp 1.326.316/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 25/10/2018). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1889908/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 27934585). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027